Tribunal: TJMT
Processo: 1037591-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037591-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA LOPES DE SOUZA - CPF: 047.289.181-22 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Recurso Inominado n.
1037591-61.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Mayara Lopes de Souza

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 182

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao relator, em casos tais tenho me posicionado em sentido diverso, razão pela qual estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo consumidor, majorando o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Corroborando, colaciona documentos que demonstram que o mesmo reside no mesmo endereço indicado na UC n.o 6/2211969-9 de a titularidade de “Isabel Lopes” conforme fatura de energia elétrica colacionada no ID 125328242.

Frise-se que a consumidora comprovou que reside no endereço descrito no comprovante de residência colacionado na exordial - fatura de energia -, qual seja: Rua Dezessete, No 17, QD 29, Bairro: CPA III, Cuiabá-MT, onde a UC encontra-se instalada de titularidade da senhora Isabel Lopes (documentos pessoais e declaração de residência em anexo). Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa de energia elétrica.

Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente.

Ressalta-se, ainda, que as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

De igual modo, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela empresa Recorrida em nome do Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

E, com relação, ao
quantum
indenizatório, entendo que assiste razão à Recorrente.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Por fim, consigno que a sentença
não
comporta adequação no que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária em relação aos danos morais arbitrados, eis que em se tratando de relação jurídica extracontratual, aludido marco iniciar-se-á a partir do evento danoso e arbitramento, respectivamente, conforme fixado na origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
MAYARA LOPES DE SOUZA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1a VOGAL

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022